Tribunal: TJES
Processo: 5002332-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002332-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MARGARIDA DA PENHA LARANJA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, ao julgar o Tema 339 de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

2
.
A decisão de origem, ainda que sucinta, foi suficientemente clara no deferimento do pleito liminar formulado pela parte agravada, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos constantes no cadastro municipal, constituídos antes de 05 de abril de 2018, em razão da aparente prescrição, fixando multa pelo descumprimento.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que deferiu a tutela provisória requerida nos Autos da Ação Anulatória n. 5032579-06.2023.8.08.0035, movida pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS SILVA
, representado por sua inventariante
MARGARIDA DA PENHA LARANJA SILVA.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que a decisão é nula, por deficiência de fundamentação e não foi especificado sobre qual imóvel ou Certidão de Dívida Ativa deve incidir a suspensão, nem na petição inicial, nem na decisão recorrida. Por isso, pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso, em razão da multa arbitrada, e ao final pela declaração da nulidade da decisão (id. 7412031).

Decisão indeferindo o efeito suspensivo em id. 7484057.

Contrarrazões no id. 7582462 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível pela não intervenção (id. 8250418).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002332-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS SILVA, representado por sua inventariante MARGARIDA DA PENHA LARANJA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que deferiu a tutela provisória requerida nos Autos da Ação Anulatória n. 5032579-06.2023.8.08.0035, movida pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS SILVA
, representado por sua inventariante
MARGARIDA DA PENHA LARANJA SILVA
.

Na decisão de origem, o douto Juízo a quo determinou a intimação do Município agravante para, “
no prazo de 20 (vinte) dias, comprovar a suspensão dos títulos listados pelo autor ou, no mesmo prazo, comprovar, de forma inequívoca eventual causa de interrupção/suspensão do prazo prescricional de débito. O não cumprimento do comando acima, no prazo concedido, importará em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o valor de 30.000,00 (trinta mil reais). A multa passará a fluir a partir do 21º dia
”.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é nula, por deficiência de fundamentação, visto que não foi especificado sobre qual imóvel ou Certidão de Dívida Ativa deve incidir a suspensão, nem na petição inicial, nem na decisão recorrida. Por isso, pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso, em razão da multa arbitrada, e ao final pela declaração da nulidade da decisão (id. 7412031).

Decisão indeferindo o efeito suspensivo em id. 7484057.

Pois bem.

O agravante alega que a decisão padece de nulidade por deficiência de fundamentação.

Nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Da mesma forma estabelece o art. 11, caput, do Código de Processo Civil: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, ao julgar o Tema 339 de Repercussão Geral:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Também nessa linha é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Partindo dessas premissas, verifico que a decisão de origem, ainda que sucinta, foi suficientemente clara no deferimento do pleito liminar formulado pela parte agravada, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos constantes no cadastro municipal, constituídos antes de 05 de abril de 2018, em razão da aparente prescrição. Ainda, oportunizou ao Município agravante a demonstração de possíveis causas suspensivas ou interruptivas do curso prescricional. Vejamos:

“ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS SILVA, representado por sua inventariante e responsável tributária MARGARIDA DA PENHA LARANJA SILVA ajuizou a presente Ação Ordinária em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Informa que: a) consta do cadastro municipal débitos de IPTU e taxas em face do Espólio e da representante tributária MARGARIDA, acumulados desde o ano de 2003 até o ano de 2018, que estão prescritos; b) requereu administrativamente o cancelamento das cobranças dos IPTU’s prescritos, porém até o momento não teve resposta.

Sustenta que: a) o termo inicial da prescrição de cobrança de IPTU é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, na forma da jurisprudência do STJ (tema 980); b)
todas as exigências de IPTU anteriores a 05.04.2018 (data de vencimento daquele ano), não ajuizadas, estão prescritas (termo final do prazo de cinco anos: 06.04.2023.

Sustenta, ainda, que há CDA’s que foram objeto de execução fiscal e que essas execuções foram extintas, porém as CDA’s permanecem constando do cadastro municipal, o que causa prejuízo à autora.

Requer tutela de evidência “para ordenar ao Município que se abstenha de exigir os créditos de IPTU dos anos de 2003 a 2018, porque estão prescritos (Tema 980/STJ), abstraídos apenas aqueles créditos contidos nas execuções do tópico 8 (execuções de 8.1.1 a 8.1.10)” da inicial.

[...]

Pois bem.

Tem-se que a natureza da questão controvertida nesse processo se mostra essencialmente bilateral e complexa, a exigir o contraditório, vez que
a pretensão deduzida na exordial funda-se em alegação de prescrição, de forma que se impõe seja dada oportunidade à parte ré para, querendo, comprovar eventual hipótese de suspensão/interrupção do prazo prescricional do débito.

Por outro lado, deve
o Judiciário proteger, com brevidade, a esfera jurídica da parte autora, que sustenta estar sendo lesionada, em função da manutenção de CDA’s prescritas no cadastro municipal.

[...]

Assim, cite-se o réu para integrar a relação processual, intimando-o para apresentar desde já contestação, em razão do que restou dito acima, intimando-o também para:
no prazo de 20 (vinte) dias, comprovar a suspensão dos títulos listados pelo autor ou, no mesmo prazo, comprovar, de forma inequívoca eventual causa de interrupção/suspensão do prazo prescricional de débito.

O não cumprimento do comando acima, no prazo concedido, importará em
multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o valor de 30.000,00 (trinta mil reais). A multa passará a fluir a partir do 21º dia.

Comprovada causa interruptiva/suspensiva do prazo prescricional, diga a parte autor também em 5 (cinco) dias. Após, nova conclusão. [...]”

Por fim, deve-se ressaltar que os créditos impugnados foram expressamente indicados na petição inicial, quais sejam: “créditos de IPTU dos anos de 2003 a 2018 (Docs. anexos 10/51 e Doc. 52), porque estão prescritos (Tema 980/STJ), abstraídos apenas aqueles créditos contidos nas execuções do tópico 8 (execuções de 8.1.1 a 8.1.10) (Docs. 53/72)” (id. 33867072), o que viabiliza a análise pelo ente municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10/06/2024 a 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.